Tribunal: TJSP
Processo: 1002660-75.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Questão expressamente enfrentada no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou resolvido, para o que não se prestam os embargos, ainda que com intuito de prequestionamento – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002660-75.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é
embargado EDIMILSON RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA, ELCIO TRUJILLO, SILVIA MARIA
FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002660-75.2017.8.26.0576/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1002660-75.2017.8.26.0576/50000
COMARCA
-
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
6o Ofício, Processo no 1002660-75.2017.8.26.0576
EMBARGANTE - CELIPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
EMBARGADO
- EDIMILSON RODRIGUES
VOTO No 32.014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Questão expressamente enfrentada no aresto Pretensão
recursal de revisão do que ficou resolvido, para o que não
se prestam os embargos, ainda que com intuito de
prequestionamento

Pleito
que
caracteriza
mero
inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição,
se o caso.
Embargos rejeitados.
A r. sentença de fls. 116/118, julgou parcialmente procedente a ação
para “decretar a rescisão do contrato inter partes com condenação da ré a proceder
com a devolução de 90% dos valores pagos pelo autor com juros em 1% da citação e
correção monetária pela Tabela Prática do ajuizamento retirando-se a corretagem,
não se computando no valor pago à ré o quantum de R$13.000,00 pago ao cedente”.
Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento das despesas,
fixando os honorários dos advogados das partes em 15% sobre o valor da
condenação.
Opôs a ré embargos de declaração que foram rejeitados (fls. 116/118 e
153).
Apelou a ré (fls. 156/170) e o acórdão de fls. 203/211 deu parcial
provimento ao recurso.
Opõe a apelante embargos de declaração. Sustenta padecer o acórdão
de omissão “quanto o rearranjo da distribuição da sucumbência, o que não poderia
ocorrer, pois, considerando o resultado final do julgamento a parte autora sucumbiu
em maior parte do que a requerida”. Requer seja o julgado integrado com a análise
do pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência.
É o relatório.
1. Os embargos não merecem acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002660-75.2017.8.26.0576/50000 -mbc-jcs
3
A leitura dos embargos opostos pela apelante desnuda a sua verdadeira
intenção, qual seja, ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se
prestam os embargos de declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de
um dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do
CPC/1973).
Pretexta a embargante a ocorrência de omissão no aresto. Contudo,
omissão ocorre quando o Tribunal não emite consideração a respeito de ponto da
causa sobre que devera pronunciar-se. E isso não se vê no aresto.
A Turma Julgadora, ao dar parcial provimento ao recurso, asseverou,
no aqui interessante que:
“8. Está evidenciado que a requerida sucumbiu na maior parte
do pedido, e logrou agora obter pequena redução dos valores a seu cargo, ou
seja, no montante pertinente ao IPTU, continuando vencida no mais. Desse
modo, considerando esse fato processual, caso não é de modificar a
distribuição dos ônus sucumbenciais, nem de elevar a verba honorária,
ponto em que fica mantida a r. sentença”.
Portanto, se o acórdão enfrentou todos os aspectos que devera
enfrentar para decidir as questões de fato e de direito propostas. Não houve omissão
e, por isso, não há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a
examinar todos e cada qual dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é
preciso, e foi atendido, é que o tema jurídico em discussão seja enfrentado de forma
direta, precisa e fundamentadamente.
Assim está o aresto.
Em verdade, então, a embargante a pretexto de sanar vício de omissão,
busca mesmo é o reexame da matéria com a atribuição de efeitos infringentes ao
recurso, inapropriado na espécie. Inconformismo, por erronia ou injustiça da decisão,
deve ser objeto de recurso outro, se for o caso, não de embargos de declaração.

Não há, pois, porque acolher os embargos.
2. Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente